Tribunal: STF
Processo: HC 192749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE A AFASTAR A SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO COM A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO DEDUZIDA NO PRESENTE RECURSO DE NÃO CUMPRIMENTO DESSA DECISÃO E DA PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE CONSIDERADO O FATO DE O AGRAVANTE ESTAR FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.